Tribunal: TJPA
Processo: 0824011-12.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824011-12.2022.8.14.0006

APELANTE: LUIZ CARLOS BATISTA DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por militar estadual que pleiteia promoção por ressarcimento de preterição, alegando ter sido promovido apenas uma vez em mais de 15 anos de serviço na Polícia Militar do Estado do Pará. O apelante busca a reforma da sentença que reconheceu a prescrição do direito e extinguiu o processo com julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito à promoção por ressarcimento de preterição está prescrito; (ii) determinar se o caso está apto para julgamento imediato, nos termos da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição é afastada com base no entendimento de que, não havendo um ato concreto ou negativa expressa do direito, o prazo prescricional não se inicia. A contagem da prescrição, nesse caso, ocorre de forma renovada a cada mês, conforme a Súmula 85 do STJ.

4.

O julgamento do mérito do recurso se justifica, considerando que a causa se encontra madura, conforme art. 1.013, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional não se inicia sem ato concreto ou negativa expressa do direito, renovando-se mensalmente em casos de trato sucessivo. 2. Em causas maduras, é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.013, § 4º; Decreto 20.910/32, art. 1º; CC, arts. 189, 193 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp nº 1.783.975-RS.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CARLOS BATISTA DE LIMA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária de Promoção por Ressarcimento de Preterição ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor relata, em síntese, que ingressou nas fileiras da Policia Militar do Estado do Pará no ano de 2007, e mesmo com vários anos de carreira dentro da corporação, só foi promovido apenas 1 vez com muito sacrifício, amargando enormes prejuízos, principalmente financeiros por conta do atraso nas promoções, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que decretou a prescrição do direito do autor, nos seguintes termos (id. 15238869):

“(...) A contagem da prescrição da promoção em ressarcimento conta a partir da data em que o Autor deveria ter sido promovido de acordo com a lei e não foi, se iniciando a prescrição e não se interrompendo por nova omissão de promoção ao posto seguinte. O STJ já enfrentou a questão e firmou posicionamento, vejamos:

(...)

DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Sucumbente, condeno o(a) Autor(a) ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 15238870).

Em suas razões, aduz que protocolou a ação em 09.11.2022 e sua ultima promoção foi em 21.04.2016, quando foi promovido à Cabo, mas que questiona a graduação à 3º Sargento, que deveria ter ocorrido em 2021, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Argui que durante os mais de 15 anos de serviço na corporação, só foi promovido uma vez, ficando mais de 10 anos como soldado/cabo da PM/PA, o que consequentemente irá atrasar todas as demais promoções na sua carreira.

Afirma que de acordo com as normas legais que regem a matéria já era estar ocupando o cargo de 3º Sargento, o que lhe traz diversos prejuízos, principalmente financeiros.

Tece comentários acerca das alterações legislativas ao longo do tempo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará a promover o militar por ressarcimento de preterição.

O Ente Estatal apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 15238873).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de 1º grau (id. 15907197).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que reconheceu a prescrição do direito do autor e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Com relação a prescrição, o art. 1º do Decreto Lei 20.910/32, prevê o seguinte:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

No decisum guerreado, o magistrado singular considerou que a parte autora teria o prazo de até cinco anos da última promoção para requerer o seu direito, o que ocorreu em 21.04.2016, todavia, só ajuizou a ação em 2022, fazendo incidir a prescrição quinquenal.

Todavia, observa-se que a pretensão autoral decorre de suposta omissão administrativa, tendo em vista que não houve um ato concreto que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional, como por exemplo uma supressão pecuniária ou o indeferimento de um pedido.

Além disso, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. Nesse contexto, a pretensão vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ:

“Súmula nº. 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Essa conclusão está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO

4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer

direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.
DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional."
RESOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO

18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido.
CONCLUSÃO

20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.783.975/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)”. (Grifo nosso).

A
ratio decidendi
do precedente se aplica perfeitamente ao caso dos autos, pelo que a prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada.

Passo a proceder o julgamento do feito, tendo em vista a causa madura nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC.

Trata-se na origem de Ação Ordinária de Promoção, onde o autor narra que ingressou nas fileiras da Policia Militar do Estado do Pará em 2007 e mesmo com vários anos de carreira na corporação, foi promovido uma única vez com muito sacrifício, amargando enormes prejuízos, principalmente financeiros, por conta do atraso nas promoções, pugnando pela promoção em ressarcimento de preterição.

Pois bem.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre o tema, os artigos 6º e 32º da Lei nº 8.230/2015, dispõem o seguinte:

Art. 6º. As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I-

Antiguidade;

II-

merecimento;

III-

bravura;

IV-

tempo de serviço;

V-

“post mortem”.

(...)

§ 3º. Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

§ 1º. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de dezembro de 2021).

Acerca dos critérios para a promoção, a Lei n.º 5.250/85, que tratava das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dava outras providências, vigente à época do ingresso do Apelado na corporação, dispunha em seus artigos 4º, 5º e 25º,
in verbis
:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 – Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 – 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 – 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 – 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Todavia, a Lei nº 8.230/2015, que revogou a legislação anterior supracitada, ao dispor sobre a promoção dos militares por antiguidade e merecimento, dentre outros critérios, estabeleceu em seu art. 13, inciso VIII:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Vale ressaltar que as condições descritas na legislação de regência são cumulativas, de modo que a promoção à graduação superior só ocorre quando todos os requisitos são preenchidos simultaneamente.

Desta forma, para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do Apelado, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Apelante, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição.

Inexiste nos autos documentos comprobatórios, por exemplo, de ter sido julgado apto na inspeção de saúde; de ter sido aprovado no teste de aptidão física; de ter sido classificado no comportamento exigido na legislação; de ter realizado os cursos e demais provas de aptidão necessárias; de se enquadrar nos limites etários exigidos, dentre outros.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME (Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019).

Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. LEI 5301/69. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECRETO 44557/07. REGULAMENTO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REQUISITOS LEGAIS, ALÉM DO TEMPO DE SERVIÇO, NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - Para o caso dos Cabos da PM, que já possuem tempo de serviço, estando aptos a serem promovidos, haverá convocação para o curso de formação específico, observada a antiguidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção condicionada ao aproveitamento no curso, sem direito a retroação - Não basta que o Militar tenha adquirido o tempo necessário para a promoção por tempo de serviço (art. 13 do Decreto 44557/07). Além disso, deve ser submetido a curso de formação específico, além de obter aproveitamento satisfatório no referido curso - Se, dentre todos os requisitos legais para a concessão da pretendida promoção, o autor comprova apenas o tempo de serviço necessário, sem, contudo, demonstrar idoneidade moral, aptidão física, interstício na graduação, CFS ou equivalente, além de avaliação de desempenho satisfatória e comportamento disciplinar satisfatório no conceito C ou B, com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos - condições gerais para concorrer à promoção por merecimento ou antiguidade - o pedido inicial é improcedente - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10024141870220001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

No mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“(...)
Assim, apesar de não vislumbrar a caracterização da prescrição, este Procurador de Justiça entende que o apelante não logrou demonstrar a suposta preterição à sua promoção, não havendo, enfim, ilegalidade administrativa a ser objeto de controle judicial:

(...)

Considerando que a simples previsão legal do instituto da promoção por ressarcimento de preterição não garante, por si só, a promoção, caberia ao apelante a demonstração da preterição por meio de ato administrativo concreto, o que, repito, não veio a ocorrer.
(...)”

Dessa forma, o tempo da graduação não é o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos comprovação da preterição por militares mais novos na corporação ou que não preenchiam os requisitos legais, bem como sobre a existência de vagas a serem preenchidas, o recurso não merece provimento.

Da mesma forma, não merece prosperar o argumento do Apelante sobre a falta de disponibilização de cursos pelo Estado do Pará para que ele e outros colegas pudessem tentar alcançar a referida promoção, tendo em vista que também inexiste prova nos autos acerca deste fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para afastar a prescrição do fundo de direito, porém, julgar improcedente o pedido inicial,
nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém,
21
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/10/2024